Tribunal: TJMT
Processo: 0019397-22.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0019397-22.2012.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação de Cobrança em face de Luis Santana da Silva, devido à ausência de citação válida no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art 924, inciso V, e artigo 925, ambos do CPC.
Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, tendo sido dispensada a fixação de honorários por falta de angularização.
Inconformado com a pronúncia da prescrição, o Apelante recorreu alegando, de início, a nulidade da sentença por violação do princípio da não surpresa. Aduz ter requerido a utilização das ferramentas de buscas de endereço do Apelado (Bacejud e Infojud); no entanto, ao invés de analisar tais pleitos, o Juiz encerrou a lide com a prolação de decisão meritória.
Aduz, ainda, que não foi observado o artigo 487, § 1.o, do CPC, o qual dispõe que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que, antes, seja dado à parte oportunidade de se manifestar.
Caso ultrapassadas as arguições acima, o Apelante afirma que não deu causa à ocorrência da prescrição, e sim a própria máquina judiciária, sendo aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do STJ.
Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões por falta de angularização.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
É possível o julgamento monocrático do apelo, à luz do art. 1.011 do CPC, pois a matéria questionada é de ordem processual, além de estar consolidada na jurisprudência do STJ.
Em 20/06/2012, o Apelante ajuizou a Ação Monitória em face do Apelado com o objetivo de constituir o crédito decorrente de 02 (duas) operações de crédito, sendo uma de Abertura de Conta Corrente e a outra de empréstimo pessoal, no valor total de R$ 21.093,61 (vinte e um mil e noventa e três reais e sessenta e um centavos), atualizado até a data da distribuição da ação.
Importante anotar que o vencimento da última parcela do empréstimo se deu em 26/12/2012.
A ordem de citação foi proferida em 04/07/2012.
Diante da inércia do Apelante em recolher o valor da diligência, foi necessário intimá-lo para o mister em 22/09/2014, cujo comprovante foi juntado aos autos em 27/10/2014.
O mandado foi expedido somente em 20/09/2016 e a 1.a tentativa de localização do Apelado foi infrutífera, motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito.
O Apelante apresentou novo endereço em 08/06/2017 e recolheu a diligência do Oficial em 27/07/2017. A nova procura do Apelado foi feita em 1o/09/2017. Nesta ocasião, o Oficial de Justiça conseguiu encontrar a irmã do Apelado, Sr. Adrenalina, a qual disse onde o devedor poderia ser localizado, notadamente na Rua Flor de Laranjeiras, próximo ao número 77, bairro São Francisco, Cuiabá/MT.
Observe-se que, mesmo informado do possível local em que o Apelado pudesse ser encontrado, o Apelante demorou 04 (quatro) meses para recolher a diligência, conforme se vê da petição protocolizada em 30/01/2018.
O mandado foi desentranhado em 22/02/2018. Feitas as buscas no endereço fornecido, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o demandado, conforme Certidão de 16/04/2018.
Diante disso, em 18/05/2018, o Apelante pugnou pela utilização das ferramentas de buscas de endereço do Apelado (Bacejud e Infojud), o que foi deferido pelo Juiz a quo. Nota-se que o Juiz da causa fez a pesquisa pretendida e juntou o comprovante do seu ato no processo.
Logo, não prospera a tese de que o Juiz deixou de analisar o pedido de pesquisa nos sistemas disponíveis para localização do devedor e seus bens.
Prosseguindo no relato dos fatos, ciente do inteiro teor das pesquisas no Bacejud e Infojud, em 09/08/2018, o Apelante optou em apresentar mais um endereço para tentativa de citação, sendo: Avenida Carmindo de Campos, 1376, Jardim Paulista, Cuiabá/MT.
O mandado foi expedido em 21/08/2018 e, mais uma vez, não foi possível localizá-lo. Em 10/05/2019, o Apelante trouxe o seguinte logradouro: Rua do Pescador, 34, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT.
Em 27/05/2019, desentranhado o mandado, o Oficial da Justiça não conseguiu encontrar o Apelado, dando causa à sua devolução sem cumprimento, conforme Certidão de 09/08/2019.
Em 08/10/2019, o Apelante pediu, novamente, a realização de pesquisa de endereço do Apelado nos sistemas Bacenjud e Infojud, sem se atentar que tal requerimento já havia sido feito em 18/05/2018 e devidamente atendido pela Autoridade Judicial.
Logo em seguida, foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição por não ter o Apelante efetivado a citação do Apelado dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida.
Conforme dito em linhas volvidas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo para ajuizamento de Ação Monitória em face do devedor principal do título de crédito prescrito é quinquenal nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, independentemente da relação jurídica fundamental, contado do vencimento do título.
Com efeito, apesar de a Ação Monitória tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há falar em interrupção da prescrição.
No caso concreto, o vencimento do empréstimo pessoal, o qual estava atrelado ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, ocorreu em 26/12/2012. Portanto, o Apelante tinha até 26/12/2017 para promover a citação do devedor Apelado.
Todavia, a partir do relato minucioso dos atos processuais, vê-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo legal, cuja demora, com a devida vênia, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do judiciário. Nota-se que, na primeira tentativa de citação, o Apelante demorou mais de 02 (dois) anos para recolher o valor destinado à locomoção do Oficial deJustiça.
Ademais, embora o 1.o Mandado de Citação tenha sido expedido com considerável atraso, igualmente, de 02 (dois) anos, o fato é que todos os pedidos formulados pelo Apelante de pesquisas nos sistemas de buscas do Judiciário e de tentativa de localização do devedor foram atendidos, tendo ultrapassado mais de 08 (dois) anos sem que a citação tivesse sido efetivada.
Nesse sentido, colaciono o aresto abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (TJ-MT - AC: 00386165520118110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)
Oportuno salientar, também, que o despacho que a determina a citação é desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Por outro lado, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da processual cogente descrito no artigo 487, § único, do CPC, tenho que a sentença deve ser cassada.
Como é sabido, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos dispositivos acima descritos.
No caso dos autos, foram inobservados os regramentos citados, pois o Banco Apelante não foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, estando evidenciada a violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.
Nessa linha de ideias, está o julgado abaixo:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Mesmo nas hipóteses de matéria de ordem pública, deve o Magistrado dar oportunidade para manifestação prévia das partes sobre o assunto.
2. O reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária, sob pena de violação aos princípios da Não Surpresa e do Contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil nos seus artigos 9o e 10. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 20150110092320 DF 0002159-65.2015.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/02/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 340/345)
Há, portanto, a necessidade de retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para a correta aplicação do artigo 487, § único, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora